Tribunal: TJBA
Processo: 8011255-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011255-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAILTON DE SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CARLA SAMARA TEIXEIRA DA COSTA

AGRAVADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Configura-se erro material quando o texto do acórdão diverge do resultado efetivamente proclamado pelo colegiado.

2. Na hipótese, deve ser corrigida a parte dispositiva para constar “dar provimento” ao agravo de instrumento, em consonância com a decisão colegiada.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º

8011255-27.2025.8.05.0000,
em que figura como embargante,
HAILTON DE SOUZA RODRIGUES
e como embargada,
WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça

.